Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718250-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora